Tribunal: STF
Processo: ARE 1408681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º; 23, incisos IX e X da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação de demanda proposta por YAGO DE ALMEIDA VIANA em face do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, pelo rito especial da Lei 12.153/2009 alegando, em síntese, que é possuidor do imóvel localizado na Rua Tavares Bastos nº 414 - Travessa Tancredo Neves, casa 9A - Catete - Rio de Janeiro/RJ, o qual teve seu 1º pavimento interditado pelo auto de interdição nº 1557/2014, datado de 04 de julho de 2014. Narra que obteve o cadastro nº 58767 para que pudesse ser contemplado com algum benefício assistencial oferecido pelo réu. Afirma não ter condições de arcar com o pagamento de aluguel e que permanece residindo no imóvel. Procurou a Defensoria Pública que solicitou ao réu, por meio dos ofícios nº 4671/2016 e nº 998/2017, informações sobre sua inscrição para o recebimento de aluguel social, os quais não obtiveram resposta. Entende ser dever do réu assegurar o direito à moradia e ao abrigo, bem como a pagar o benefício do aluguel social, até a efetiva resolução do problema de moradia, com a outorga de imóvel de programas populares. Objetiva, em antecipação de efeitos da tutela, sua imediata inclusão nos programas de realocação; que o réu compelido ao pagamento de aluguel social até que seja reassentado em nova moradia, bem como que apresente resposta aos ofícios de n. 4671/2016 e 998/2017.



    [...] 



    Há que se destacar que o benefício, como dito acima, não é concedido em qualquer caso de interdição de imóvel, mas em casos específicos previstos nos Decretos Municipal e Estadual, casos, porém, que decorrem de remoção determinada pelo Poder Público por se tratar de área de risco, ou em razão de calamidades.



    Verificando as alegações apresentadas pelo autor, tenho que o referido não preenche os requisitos para o recebimento do benefício de aluguel social instituído pelo Decreto Municipal 44.637/18.



    [...]



    Ademais, nada há nos autos que permita concluir que o autor seja proprietário ou possuidor do imóvel objeto da lide, salientando-se que os documentos de fls. 21 e 22 estão em nome da genitora do autor (Leigh Licia de Almeida Couto) que não integra o polo ativo da lide.



    Já é jurisprudência assento no TJRJ que a interdição por comprometimento estrutural, não enseja prestações prioritárias de proteção ao direito à moradia, sendo possível á que a condição precária do imóvel decorra de ato da própria parte autora que construiu em área de risco e sem atentar-se para as normas edilícias.



    De mais a mais, a parte autora não comprovou cabalmente a sua impossibilidade de pagamento de aluguel sem o subsídio do Poder Público, sendo certo que o aluguel social não se revela um instrumento de custeio integral e ad eternum de aluguel aos moradores que perderam ou tiveram suas casas interditadas em decorrência defatores da natureza e muito menos a quem construiu de forma irregular em desacordo com as normas edilícias e ambientais, expondo a sua vida e a de outras pessoas. O pedido não merece ser acolhido. O particular não pode impor à Administração que esta lhe forneça a moradia nos moldes pretendidos, intervindo em sua política habitacional, pois esta atua de acordo com seus critérios de conveniência e oportunidade.



    Quanto ao pedido de inscrição em programa habitacional, entendo também por sua improcedência, já que não se fez prova mínima de que o autor tenha efetivamente solicitado na via administrativa sua inscrição em programas habitacionais e tenha obtido injusta recusa.



    O pedido para que o réu responda aos ofícios da Defensoria Pública, ao meu sentir, perdeu o objeto, pois o fato é que o autor não atendou aos requisitos para o recebimento do benefício pretendido.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente